Tribunal: TJMT
Processo: 1016255-63.2019.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016255-63.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDSON DIAS VIEIRA - CPF: 531.903.781-34 (APELADO), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA Nº 257 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula nº 257 do c. STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, visando reformar a sentença de ID nº 124027500, proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório nº 1016255-63.2019.8.11.0003, ajuizada por EDSON DIAS VIEIRA, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de indenização securitária, acrescido de juros legais de 1% (um por cento), a partir da citação inicial e correção monetária, desde a data do sinistro, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID nº 124027512, a seguradora apelante requer seja reconhecida a inadimplência do apelado quanto ao pagamento do prêmio do seguro obrigatório, pelo proprietário do veículo causador do acidente, a fim de julgar improcedente a demanda.

As contrarrazões aportaram aos autos em documento de ID nº 124027515, pugnando, o recorrido, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A ação foi proposta com o objetivo de compelir a parte ré ao pagamento de indenização securitária DPVAT em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 08/10/2018, ocasionando invalidez permanente de 75% (setenta e cinco por cento) no membro inferior direito, devidamente atestada por perícia médica (id. 124027493).

Pois bem.

A tese da recorrente reside no inadimplemento do prêmio do seguro obrigatório pelo proprietário do veículo, o que lhe retiraria o direito ao recebimento da indenização pela debilidade apresentada.

De acordo com as disposições da Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

Aliás, tal entendimento aplica-se a todas as vítimas do acidente, até aos proprietários inadimplentes, conforme orientação do próprio c. STJ e deste Sodalício.

Confira-se:

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.” (STJ. REsp nº 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, 4ª TURMA, Julgado em 08.06.2004, DJ 04.10.2004, p. 325).

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” (TJMT. AgR 29245/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 6ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09.03.2016, Publicado no DJE 11.03.2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 257 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ADMISSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11º, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula nº 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. O § 11º do art. 85 do CPC prevê a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados levando em conta o trabalho adicional do patrono realizado em grau recursal.” (TJMT. RAC nº 104396/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 5ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.09.2016, Publicado no DJE 06.10.2016).

“AGRAVO REGIMENTAL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INADIMPLÊNCIA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – SÚMULA 257/STJ – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Inteligência da Súmula 257 do STJ. Conforme a orientação pacífica do STJ, a sentença que estabelece valor de indenização (por dano material ou moral) inferior ao pleiteado pelo autor na exordial não configura sucumbência recíproca.” (TJMT. AgR 133700/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 5ª CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16.12.2015, Publicado no DJE 21.01.2016).

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono do autor, ora apelado, em sede recursal, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022